Tribunal: TJSP
Processo: 1007491-14.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
1. Legitimidade passiva configurada. A correquerida Credit Cash é empresa de cobrança terceirizada da corré Claro S/A. Evidente formação de cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária das corrés em razão da cobrança indevida contra o consumidor.
2. Cobrança

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
1. Legitimidade passiva configurada. A correquerida Credit Cash é empresa de cobrança terceirizada da corré Claro S/A. Evidente formação de cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária das corrés em razão da cobrança indevida contra o consumidor.
2. Cobrança administrativa de dívida paga referente a serviços de telefonia móvel. As requeridas mantiveram bloqueadas as linhas telefônicas da autora por cerca de um semestre de forma indevida. Além disso, houve cobrança administrativa insistente. Configurado o constrangimento intenso na cobrança indevida, o que supera o mero aborrecimento. Dano moral comprovado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 na sentença que não comporta redução. Ausência de pedido de majoração.
Sentença mantida. Recurso desprovido.